Tribunal: STF
Processo: HC 251418
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ramon Costa Pacheco, em favor de Gabriel Jara da Silva Martins Domingues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 957.620/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso especial, em razão do desvirtuamento do uso do writ e da inadequação da via eleita, considerando que o prazo para interposição do recurso cabível ainda estava em curso na origem. 2. O agravante defende o cabimento do habeas corpus em casos de flagrante ilegalidade e reitera as teses de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e da absolvição do crime de adulteração (art. 311, § 2º, do Código Penal). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus substitutivo de recurso especial quando ainda está em curso o prazo para interposição do recurso cabível na origem. 4. Outra questão é se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do habeas corpus, considerando a dosimetria da pena e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é incognoscível o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para a interposição do recurso cabível na origem. 6. Não se vislumbra manifesta ilegalidade que justifique a superação do óbice, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e o redutor do tráfico privilegiado foi afastado com base nas circunstâncias concretas do crime e na quantidade de droga apreendida. 7. A tese de absolvição esbarra na necessidade de ampla incursão no acervo fáticoprobatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus. 8. A tese de que o paciente atuou como "mula" do tráfico não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. É incognoscível o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para a interposição do recurso cabível na origem. 2. A análise de teses que demandam incursão no acervo fático-probatório é descabida na via do habeas corpus. 3. A supressão de instância impede a análise de questões não apreciadas pelo Tribunal de origem”. (eDOC 5, p. 1-2)



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual de drogas), bem como pelo crime do art. 311, § 2º, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). (eDOC 1)



    Afirma que a condenação pelo crime do art. 311, § 2º, do CP, causa constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que não há nos autos qualquer prova de que soubesse da adulteração da placa do veículo, haja vista que atuou como mera mula do tráfico, recebendo o veículo já carregado com as drogas.



    Sustenta que preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto é primário, ostenta bons antecedentes, não integra organização criminosa e não tem habitualidade delitiva. Destaca, ainda, que na esteira da jurisprudência desta Corte, é vedado o afastamento do redutor unicamente em razão da quantidade de drogas apreendidas.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que (a) seja absolvido o paciente pela prática do crime do art. 311, § 2º, do Código Penal; (b) seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (c) considerando o redimensionamento da pena, seja fixado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho a seguinte fundamentação do ato apontado como coator:



    “[...]



    De mais a mais, não vislumbro a existência de manifesta ilegalidade na superação desse óbice, pois a pena-base, em ambos os delitos, foi fixada no mínimo legal, sendo afastado, pelo Tribunal paulista, o redutor do tráfico privilegiado considerando as circunstâncias concretas do crime e a quantidade de droga apreendida como indicativos da dedicação do réu à atividade criminosa, sendo inviável o amplo revolvimento de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.



    [...]



    Igualmente, a tese de absolvição (art. 311, § 2º, do Código Penal), esbarra na necessidade de ampla incursão no acervo fático-probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus. 



    Por fim, a tese de que o ora agravante atuou como "mula" do tráfico não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por esta Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023)”. (eDOC 5)



    O Juízo de origem julgou procedente a pretensão penal punitiva, condenando o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, após ter sido flagrado transportando 226kg de maconha de Campo Grande/MS a Ribeirão Preto/SP, em automóvel com placa adulterada. Transcrevo trechos do decreto condenatório, na parte em que interessa ao presente writ:



    “Ainda, durante as diligências, os policiais militares constataram que o veículo estava com a placa de identificação adulterada, uma vez que ostentava emplacamento de outro automóvel, situação constatada pela consulta do chassi e pelo laudo pericial de fls. 111/118.



    Ouvido em Juízo, o réu confessou que estava transportando a droga localizada no veículo. Disse que recebeu o automóvel carregado com os entorpecentes em Campo Grande/MS e o levaria até a cidade de Ribeirão Preto/SP. Com relação à adulteração do veículo, disse que não tinha ciência de que o automóvel estava com a placa adulterada, tendo, tão somente, assumido a direção para trazê-lo até Ribeirão Preto.



    Pelas declarações do réu, verifica-se que o crime de tráfico de drogas é evidente e, nada obstante a versão apresentada, o crime descrito no inciso III, § 2o, do artigo 311 do Código Penal também foi demonstrado.



    Com efeito, os policiais militares, ouvidos em Juízo, ratificaram a versão apresentada na fase inquisitiva. Disseram que realizaram a abordagem do veículo que estava sendo conduzido pelo réu e, na parte traseira, localizaram os entorpecentes, os quais totalizaram mais de 226 kg.



    Assim, a confissão do réu, com relação ao tráfico de drogas está amparada pelas demais provas produzidas nos autos, notadamente nos laudos periciais e depoimento dos policiais militares.



    A causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 também foi devidamente comprovada.



    O próprio réu aduz que pegou o entorpecente na cidade de Campo Grande/MS, com destino à cidade de Ribeirão Preto/SP, sendo abordado em Itápolis/SP, ou seja, é evidente o tráfico interestadual.



    Com relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, embora o réu tenha declarado não ter ciência da adulteração, temos que as circunstâncias fáticas provadas demonstram que ele efetivamente sabia da condição do veículo, mormente para ludibriar a fiscalização ou, no mínimo, deveria saber estar os sinais adulterados ou remarcados.



    Conforme laudo pericial de fls. 111/118, as placas do automóvel foram substituídas por outras, sendo que o número do chassi não corresponde ao número da placa que estava sendo utilizada no veículo.



    Com relação à controvérsia acerca da tipicidade da substituição de placas, tenho ser perfeitamente possível a aplicação do artigo 311 do Código Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o agente que substitui as placas originais de veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311 do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores." (REsp 1.722.894/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/05/2018).



    Reforça-se que o próprio réu afirmou ter experiência em lidar com veículos, pois cuidava do seu próprio lava-jato. Também admitiu que não queria ficar parando na rodovia, justamente porque tinha consciência dos ilícitos que praticava.



    De fato, o réu assumiu o risco de transitar com um veículo que, segundo ele, sequer sabia a procedência e o pegou para transportar com drogas para Estado diverso às 3h da manhã, em um posto de combustível e com as chaves no porta-luvas, sendo evidente que, no mínimo, deveria saber estar os sinais adulterados ou remarcados.



    [...]



    Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei n° 11.343/06, aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A benesse do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 é incompatível com o caso em tela. Inicialmente, verifica-se que o réu realizou o tráfico interestadual, recebendo as drogas e o veículo no Estado de Mato Grosso do Sul, com destino ao Estado de São Paulo. Tal circunstância revela que o réu não se trata de pessoa eventualmente escolhida para realizar o transporte da droga, sendo certo que possui, no mínimo, considerável vinculação com os traficantes, os quais confiaram carga de elevado valor aos seus cuidados. Ademais, a grande quantidade de drogas, cerca de 226 kg de maconha, em 257 "tijolos", indica que se tratar de organização para o tráfico voltada para o comércio de grandes quantidades de entorpecentes, capazes de abastecer diversos traficantes locais. Dessa forma, considerando que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido aos pequenos e eventuais traficantes, sendo evidente o envolvimento do réu com atividades criminosas, inviável sua aplicação ao presente caso”. (eDOC 3)



    No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação, amparado nas seguintes razões:



    “Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, a autoria é igualmente incontroversa.



    A prova oral confirmou o crime de adulteração, em sintonia com o laudo de fls. 111/118, o qual atestou que o veículo estava com as placas adulteradas. 



    O apelante, em juízo, alegou desconhecer tal alteração. Contudo, as circunstâncias da abordagem (efetuou ultrapassagem proibida e dirigiu em alta velocidade após sinal de parada conforme relataram os policiais militares), deixam evidente que o apelante devia saber estar conduzindo veículo automotor com a placa de identificação alterada, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 311, parágrafo 2º, inciso III, do Código Penal. 



    A respeito do dolo, tem-se que para a configuração do crime previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal não se exige dolo específico, bastando apenas o dolo genérico - seja ele direto, ou seja, a vontade livre e consciente de conduzir veículo com placa de identificação adulterada, seja eventual, diante da expressão “que devesse saber” -, não se exigindo, portanto, finalidade específica.



    [...]



    Ressalto que não era mesmo o caso de se aplicar o redutor do §4°, do art. 33, da Lei 11.343/06. [...]



    Dito de outra forma, emerge dos autos notório envolvimento do réu, em alguma medida, com organização criminosa, com atuação interestadual, do contrário não lhe seria confiado o transporte de vultosa quantidade de drogas, ou seja, 226 kg de maconha, a sinalizar que se dedicava a atividades ilícitas. (eDOC 9)



    No que se refere ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, entendo que a materialidade e autoria delitivas foram adequadamente comprovadas, haja vista que o réu foi flagrado na direção de veículo automotor com a placa de identificação adulterada, sendo que o número do chassi não correspondia ao número da placa que estava sendo utilizada no veículo.



    Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ASSENTADAS PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 226929 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 21.6.2023)



    Por outro lado, quanto à aplicação do tráfico privilegiado, entendo que assiste razão ao impetrante.



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Ademais, conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, entendo que o paciente possui o direito à redução, uma vez que não há indicação de envolvimento com organização criminosa, além do fato de que, à luz da jurisprudência desta Corte, a quantidade de droga não é suficiente, por si só, para demonstrar relação com organização criminosa ou habitualidade delitiva e impedir a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    “Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    No caso do paciente, o redutor foi negado porque “emerge dos autos notório envolvimento do réu, em alguma medida, com organização criminosa, com atuação interestadual, do contrário não lhe seria confiado o transporte de vultosa quantidade de drogas, ou seja, 226 kg de maconha, a sinalizar que se dedicava a atividades ilícitas”.



    A referida justificativa não proporciona o entendimento de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para determinar ao juízo que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente, aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar que considerar adequado, fundamentadamente. Caberá ao magistrado ajustar o regime prisional e analisar possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente